Tribunal: TJSP
Processo: 1024491-08.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1024491-08.2016.8.26.0224/50002,
da Comarca de Guarulhos, em que é embargante SPE WGSA
02
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
são
embargados
ALEXANDRE THOMAZ DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA),
JENIFFER
DOS
ANJOS
GONÇALVES
MEDEIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA) e WAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-08.2016.8.26.0224/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1024491-08.2016.8.26.0224/50002
COMARCA: GUARULHOS (10a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A
EMBARGDOS: ALEXANDRE THOMAZ DE MEDEIROS, JENIFFER DOS
ANJOS GONÇALVES MEDEIROS E WAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
VOTO No 29.089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no Acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantias
pagas, negou provimento a agravo interno. Alega, em
síntese, a inaplicabilidade do precedente repetitivo e
a omissão do julgado em relação às matérias de
restituição dos valores pagos pelos compradores, da
retenção de arras e do cerceamento de defesa.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-08.2016.8.26.0224/50002 - Voto no
3
Com efeito, a 9a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos
compradores, para compensar os gastos operacionais da
vendedora (v. fls. 361/362). Nesse ponto, houve a
observância da tese consagrada no Recurso Especial
Repetitivo no 1.300.418/SC, que decidiu pela restituição parcial dos valores pagos, caso o
comprador tenha dado causa ao desfazimento do negócio.
No
que
se
refere
à
alegação
de
cerceamento de defesa, ponderou a Turma Julgadora:
"Quanto ao apontado cerceamento de defesa, melhor
sorte não assiste às apelantes. A pretensão de
produção de prova oral, consistente no depoimento
pessoal dos autores, não se fazia mesmo necessária,
mormente com o propósito de demonstrar que os autores
tiveram ciência inequívoca dos termos do contrato"
(fls. 360).
De resto, em relação à possibilidade de
retenção das arras confirmatórias na hipótese de
resolução do contrato por culpa do compromissário-
comprador, e à violação dos artigos 11, 489, I a III,
§1o, II a V, 494, II e 1.022, II e III, e parágrafo
único, II, c/c 7o, 139, I do CPC e 2o, 3o e 6o
“caput”, e § 2o da LINDB e 104, 113, 418 e 420 do CC,
inviável o seguimento do reclamo, pois as razões do
recurso buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. O
STJ fixou entendimento de que as arras confirmatórias
não podem ser retidas pelo vendedor nesta situação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-08.2016.8.26.0224/50002 - Voto no
4
uma vez que estão compreendidas no valor global do
percentual de retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no
1.763.044/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 19.12.2018; AgInt no AREsp no
906.340/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de 11.9.2018; e AgInt no AgRg no REsp no
1.197.860/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 12.12.2017.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO